Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-39.2023.8.11.0050
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000453-39.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRENTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), WADSON MEDEIROS JOSETTI - CPF: 032.922.701-70 (RECORRIDO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000453-39.2023.8.11.0050.

Origem:
Juizado Especial Cível de Campo Novo do Parecis.

Embargante:
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Embargado:
WADSON MEDEIROS JOSETTI.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe parcial provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE DE SENTENÇA POR SER EXTRA PETITA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADAS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A arguição de que a Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A é responsável pelo trecho pedagiado da rodovia onde aconteceram os fatos narrados na exordial, a requerida VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A possui legitimidade passiva processual, notadamente porque pertencente ao mesmo grupo econômico, sendo certo que o art. 28, § 2o do Código de Defesa do Consumidor dispõe que “as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código”. Rejeito tal preliminar.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita, pois, a mesma caracteriza-se quando é concedido algo que não foi postulado na petição inicial, o que certamente não ocorreu no caso, pois da análise da petição inicial, verifica-se que a recorrida pleiteou indenização por danos morais e materiais.

3.

Com relação a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, rejeito-a também, isso porque, em sede de Juizados Especiais, o artigo 38 da Lei n.o 9.099/95, estabelece a forma da fundamentação necessária, bastando à menção sobre os elementos de convicção do magistrado. Assim, não há nulidade quando se consegue extrair as razões de convencimento da julgadora a quo.

4.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva da reclamada no evento danoso, eis que é prestadora de serviço público, que está sujeita à responsabilização civil prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade, no caso em tela, é subjetiva, calcada na culpa, já que o ato ilícito apontado é omissivo (dever de conservação e manutenção da via).

5.

Conquanto o ocorrido noticiado na inicial tenha causado transtornos à autora, não há nos autos demonstração de situação excepcional apta a justificar os danos morais pretendidos.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

8.

Danos materiais comprovados e devidos.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024